Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700237-16.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILAN TELECOM LTDA AGRAVADO: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILAN TELECOM LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 0708753-90.2024.8.07.0001, promovida por REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220163875), a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente pedido de consignação em pagamento, resolvendo parcialmente o mérito da ação. Na mesma oportunidade, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, desde o ajuizamento e estabeleceu como índice de correção o INPC até 29/08/2024, e depois o IPCA/IBGE, este último a partir de 30/08/2024 (art. 389 do CC). Destacou que os honorários serão acrescidos de juros de mora segundo a taxa legal do art. 406 do CC, desde a data do trânsito em julgado; que a ação terá prosseguimento quanto ao pedido relativo à obrigação de fazer. Considerou demonstrado o descumprimento da tutela deferida por meio da decisão de ID 196565814 dos autos de referência, razão pela qual aplicou à agravante multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do desligamento e retirada indevidos dos equipamentos “OLT Parks 8 Portas e Derivadores Internos Ópticos”. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que deve ser reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese, sob o enfoque da vedação ao enriquecimento ilícito. Aduz que as partes celebraram Contrato de Permuta e Prestação de Serviços de Telecomunicações, abrangendo serviços de Rack, fornecimento de energia trifásica e segurança de acesso ao data center da agravante. Afirma que, em razão do inadimplemento da agravada, o contrato fora rescindido e que, em razão de determinação judicial, fora determinada a entrega de equipamentos. Argumenta que não houve impedimento na retirada dos equipamentos e que a agravada se recusou a cumprir o prazo estipulado para a devolução, de maneira que a decisão viola o direito ao duplo grau de jurisdição e gera enriquecimento ilícito da agravada. Assevera a necessidade de sobrestamento da decisão agravada ao fundamento de que (SIC) (E)ventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto prejuízo de grande aporte ao Agravante, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios acrescidos de juros de mora à taxa legal do art. 406 do CCB desde a data do trânsito em julgado, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, desde o ajuizamento. Ao final, postula (sic) o DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO para suspender a cobrança das custas, sob pena de cancelamento da ação e (R)equer a APRECIAÇÃO e PROVIMENTO do presente agravo para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA no sentido de conceder a justiça gratuita ao autor. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 68493332 e 68493330. É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Os argumentos apresentados pela agravante não impugnam de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir teses genéricas que não enfrentam diretamente os pontos centrais da decisão impugnada, inclusive referindo-se ao agravo de instrumento como exceção de pré-executividade, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Outrossim, verifica-se a existência de vício formal no rol de pedidos, porquanto o requerimento formulado ao final do recurso é contraditório e impreciso. A agravante postula, simultaneamente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a cobrança das custas decorrentes do julgamento parcial do mérito da ação e, ao mesmo tempo, a concessão de justiça gratuita à parte autora, ou seja, à agravada, pleitos que não guardam nenhuma pertinência entre si, ou com o interesse recursal. Ademais, a fixação de multa decorrente do descumprimento da tutela de urgência então deferida à agravada se consubstancia em matéria preclusa, não sendo possível sua rediscussão na via recursal eleita. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 16:12:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI, Rogéria. 24.Todo Defeito na Fundamentação do Recurso Constitui Vício Insanável? Impugnação Específica, Dialeticidade e o Retorno da Jurisprudência Defensiva. In: JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa; OLIVEIRA, Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP): Editora Revista dosTribunais.2018. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins. Acesso em: 27 de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.